Tribunal: STJ
Processo: 1019110-22.2018.8.26.0071
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556428 - SP (2024/0023258-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTANTINO MONDELLI
AGRAVANTE
: ROSANGELA MORAES MONDELLI
ADVOGADO
: CONSTANTINO MONDELLI FILHO - SP371708
AGRAVADO
: HAPI COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MUNARO GARCIA - SP248371
INTERES.
: MANDALITI ADVOGADOS
INTERES.
: SARAH CATARINA AXCAR
INTERES.
: MARCO ANTONIO PINTO
INTERES.
: MARCIA HELENA LOPES MONDELLI
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
VALOR
DA
CAUSA.
IMPUGNAÇÃO.
VALOR
DO
IMÓVEL.
INDEFERIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA SEM PRETENSÃO ECONÔMICA
IMEDIATA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A revisão da premissa fática estabelecida pelo acórdão recorrido – de que
a demanda não possui conteúdo econômico imediato – encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
16/09/2025
22/09/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783246 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 7b83f6a6-12cf-4a1d-a74d-24f2afbf132e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2556428 - SP (2024/0023258-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: CONSTANTINO MONDELLI
AGRAVANTE
: ROSANGELA MORAES MONDELLI
ADVOGADO
: CONSTANTINO MONDELLI FILHO - SP371708
AGRAVADO
: HAPI COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO
: THIAGO MUNARO GARCIA - SP248371
INTERES.
: MANDALITI ADVOGADOS
INTERES.
: SARAH CATARINA AXCAR
INTERES.
: MARCO ANTONIO PINTO
INTERES.
: MARCIA HELENA LOPES MONDELLI
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
VALOR
DA
CAUSA.
IMPUGNAÇÃO.
VALOR
DO
IMÓVEL.
INDEFERIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA SEM PRETENSÃO ECONÔMICA
IMEDIATA. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. A revisão da premissa fática estabelecida pelo acórdão recorrido – de que
a demanda não possui conteúdo econômico imediato – encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ROSÂNGELA MORAES MONDELLI E
CONSTANTINO MONDELLI contra a decisão que negou seguimento ao recurso
especial.
O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, “a”, da Constituição
Federal, impugna o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. Sentença de
extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV,
do CPC. Insurgência dos confrontantes que resistiram ao pedido inicial.
Impugnação ao valor dado à causa rejeitada. Pretensão sem conteúdo
econômico imediato. Impossibilidade de adoção do valor de mercado do
imóvel para este fim. Impugnação apresentada por interessados legítimos
que, tratando-se de ação de retificação de registro público, fez nascer a
pretensão resistida e o surgimento da lide. Ausência, contudo, de conduta
por parte da autora que caracterize litigância de má-fé (art. 80, CPC),
levando em consideração as conclusões do laudo pericial. Arbitramento de
honorários sucumbenciais devido. Em procedimento de jurisdição voluntária,
a existência de litigiosidade excepciona a regra de não cabimento de
Documento eletrônico VDA49899739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: 4f27103f-3ead-4964-947e-9fa05a4d85c4

condenação em honorários advocatícios. Precedente do C. STJ. Fixação dos
honorários devidos pela autora em favor dos apelantes no patamar de 20%
do valor atualizado da causa. Sentença parcialmente reformada, apenas
para fixação de honorários sucumbenciais. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO." (e-STJ fl. 689)

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls. 711/716).
Em suas razões, os recorrentes apontam violação dos arts. 16, 291, 292, IV
e § 3o, 489, § 1o, III, IV, V, VI, e 1.022, II, parágrafo único, II, todos do Código de
Processo Civil.
Sustentam, em primeiro lugar, a nulidade do acórdão recorrido por vício de
fundamentação. Alegam que o Tribunal de origem, mesmo instado por meio de
embargos de declaração, teria se omitido em analisar argumentos essenciais,
notadamente a transmutação do procedimento de jurisdição voluntária em
contencioso para todos os fins, inclusive para a alteração do valor da causa. Afirmam,
ainda, que a Corte paulista não enfrentou os precedentes invocados e aplicou ao caso
jurisprudência que não guarda pertinência com a situação fática dos autos, em que se
discute o proveito econômico advindo da tentativa de anexação de área.
Defendem, ademais, a tese de que, uma vez instaurada a litigiosidade na
ação de retificação de registro imobiliário, o valor da causa, por ser matéria de ordem
pública, deveria ter sido corrigido de ofício para corresponder ao benefício patrimonial
perseguido pela parte autora – qual seja, o valor da área que se pretendia anexar.
Argumentam que a manutenção de um valor meramente estimativo, após a conversão
do rito em contencioso, nega vigência aos dispositivos legais que regem a matéria e
acarreta prejuízo na fixação das custas processuais e dos honorários de sucumbência,
que devem refletir a real dimensão econômica do litígio.
Contrarrazões às fls. 751/760, do e-STJ.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
O recurso não merece prosperar.
De início, afasta-se a alegada violação aos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil. A parte recorrente sustenta que o acórdão impugnado teria sido omisso
por não se manifestar adequadamente sobre a necessidade de alteração do valor da
causa, diante da litigiosidade instaurada.
Contudo, a leitura atenta do julgado revela que a matéria foi expressamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que, de forma clara e fundamentada, consignou
as razões pelas quais entendeu por manter o valor atribuído à demanda. Confira-se o
seguinte excerto:

"Contudo, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de
que a ação de retificação imobiliária é de jurisdição voluntária sem conteúdo
econômico imediato, de modo que se permite o arbitramento de montante
equitativo para fins processuais. O que se busca na inicial é uma alteração
de registro (fls. 01/09)." (e-STJ fl. 692)

Documento eletrônico VDA49899739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: 4f27103f-3ead-4964-947e-9fa05a4d85c4

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. A esse
respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

No mérito, melhor sorte não assiste aos recorrentes. A pretensão de que
esta Corte Superior fixe o valor da causa com base no valor de avaliação do imóvel
encontra óbice intransponível na Súmula n. 7/STJ.
O Tribunal
, soberano na análise do acervo fático-probatório, concluiu
a quo
que a demanda, em sua essência, não possuía conteúdo econômico imediato, tratando-
se de mera "alteração de registro". Para se chegar a uma conclusão diversa – isto é,
para se afirmar que a ação possuía, sim, um proveito econômico direto e quantificável
correspondente ao valor integral do bem –, seria imprescindível o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em sede de recurso especial.
A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, embora o valor
da causa deva corresponder, tanto quanto possível, ao proveito econômico almejado, a
aferição da existência e da dimensão desse proveito, quando não expressamente
tarifada em lei, é questão que se resolve nas instâncias ordinárias. Alterar a premissa
fática estabelecida pelo acórdão recorrido – de que a pretensão não tinha cunho
econômico imediato – demandaria incursão vedada pelo enunciado sumular
mencionado.
Nesse sentido, o seguinte precedente, que se amolda perfeitamente à
hipótese dos autos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA
CAUSA. PRETENSÃO DE NATUREZA DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL,
COM PEDIDO CONDENATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTEÚDO
ECONÔMICO DA CAUSA. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EM CARÁTER ESTIMATIVO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚM 7 DO STJ.
1. É sabido que o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao
conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento
jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório.
2. "São dois os sistemas que orientam a fixação do valor da causa: o legal e
o voluntário. No primeiro, a lei estabelece os critérios a serem observados; no
segundo, o autor é livre para fixar uma estimativa. Mesmo no sistema
voluntário de fixação, dever-se-á observar, em todas as oportunidades, o
conteúdo patrimonial do pedido, salvo quando não houver qualquer conteúdo
patrimonial. A razoabilidade da estimativa do valor da causa há de
prevalecer em todas as interpretações e soluções jurídicas, sendo necessária
a consciência acerca dos objetivos do sistema processual e da garantia
constitucional de acesso a ordem jurídica justa, sob pena de distorções, para
Documento eletrônico VDA49899739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: 4f27103f-3ead-4964-947e-9fa05a4d85c4

evitar sejam impostos pelo juiz valores irreais e às vezes conducentes a
despesas processuais insuportáveis" (REsp 1712504/PR, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
10/04/2018
).
14/06/2018
3. Na hipótese, em razão da ausência de cunho econômico do pedido
imediato, de acordo com as premissas fáticas do acórdão recorrido, mostra-
se razoável o valor da causa no importe de R$ 1.000.000,00. Por outro lado,
entender de forma diversa encontraria óbice na Súm 7 do STJ.
4. Deveras, "a reforma do acórdão recorrido nos moldes pretendidos pelo
agravante, para afastar a certeza do proveito econômico perseguido na ação
proposta pelo agravado, demandaria o revolvimento do suporte fático dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça"
(AgInt no REsp 1172974/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado em
, DJe
).
21/03/2017
10/04/2017
5. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que "a 'exorbitância' do
valor da causa a partir do cotejo de estimativas não representa divergência
de interpretação sobre o conteúdo do art. 258 do CPC" (AgRg no AREsp
95.311/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em
, DJe
).
06/09/2012
24/09/2012
6. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp n. 1.745.718/SP, relator
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe
31/8/2020
de
.)
9/9/2020

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor da causa, não cabendo a majoração prevista no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil por já estar no limite máximo estabelecido no § 2o do mesmo
dispositivo legal.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:24
Código de Controle do Documento: 4f27103f-3ead-4964-947e-9fa05a4d85c4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.556.428 / SP
Número Registro: 2024/0023258-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10191102220188260071
1019110222018826007150000
1019110222018826007150001
20220000806323 20230000041565 20230000041566
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONSTANTINO MONDELLI
AGRAVANTE : ROSANGELA MORAES MONDELLI
ADVOGADO : CONSTANTINO MONDELLI FILHO - SP371708
AGRAVADO
: HAPI COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA
ADVOGADO : THIAGO MUNARO GARCIA - SP248371
INTERES.
: MANDALITI ADVOGADOS
INTERES.
: SARAH CATARINA AXCAR
INTERES.
: MARCO ANTONIO PINTO
INTERES.
: MARCIA HELENA LOPES MONDELLI
ASSUNTO
: REGISTROS PÚBLICOS - REGISTRO DE IMÓVEIS - RETIFICAÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
16/09/2025
22/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Documento eletrônico VDA50755180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:37
Código de Controle do Documento: 0502dce1-ea4f-40ae-b9c2-e05077b44d26

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755180 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:37
Código de Controle do Documento: 0502dce1-ea4f-40ae-b9c2-e05077b44d26